Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003878-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (PACIENTE), JUIZA DA OITAVA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RYCARDO LUIZ ESTRAL DA SILVA - CPF: 018.403.081-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CARVALHO VIANA (VÍTIMA), WILLIAM CARVALHO VIANA - CPF: 028.722.131-80 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
RECEPTAÇÃO -
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - RESPOSTA À ACUSAÇÃO NÃO APRESENTADA - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR - APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FASE PROCESSUAL DISCIPLINADA NO ART. 397 DO CPP NÃO SUPERADA - JULGADOS DO TJMT - IMPETRAÇÃO INCABÍVEL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - HC EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Com a reforma do CPP, ditada pela Lei n° 11.719/08, o recebimento da denúncia se opera após a apresentação de resposta à acusação (art. 399,
caput
). Em outras palavras, somente depois do enfrentamento das matérias relacionadas no art. 397 do CPP há possibilidade processual de instauração da lide penal.

Se a resposta à acusação não foi apresentada pelo paciente, a apreciação da matéria [trancamento da ação penal], pelo tribunal, caracterizaria supressão de instância, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque não superada a fase do art. 397 do CPP - absolvição sumária - (TJMT, HC N.U 1000161-63.2020.8.11.9005).

“Incabível é a demanda de cujo mérito não se pode conhecer. Aplicada ao HC, a figura abarca um confortável universo de possibilidades: ex: [...] extemporaneidade (HC contra acórdão não publicado ou contra decisão ainda não proferida, ressalvado o HC preventivo) [...]”
(LENART, André. - disponível em: http://reservadejustica.wordpress.com).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

No 1003878-64.2022.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0006700-30.2019.8.11.0006), por não ter

determinado a
“exclusão de seu nome [...] do polo passivo”
pelo cometimento, em tese, de receptação - art. 180 do CP - (ID 120325986).

O impetrante sustenta haver nulidade do processo por ausência de condições da ação [ilegitimidade passiva], visto que o paciente teve seu documento [Certidão de Registro Geral-RG] falsificado e apresentado na Delegacia de Cáceres/MT pelo suposto autor do delito, a configurar constrangimento ilegal.

Requer a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal (ID 120325986), com documentos (ID 120325995/ID 120332972).

Não houve pedido liminar (ID 120325986).

O Juízo singular prestou informações

(ID 12259575).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO (ART.180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, AO ARGUMENTO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO, QUAL SEJA, LEGITIMIDADE DA PARTE - INVIABILIDADE - O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS SÓ É POSSÍVEL MEDIANTE COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DA INÉPCIA DA DENÚNCIA, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DO ADVENTO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE OU DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE OU INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA - NO CASO EM TELA, A DENÚNCIA FOI RECEBIDA PELO MAGISTRADO DE PISO POR ENTENDER QUE ESTÃO PRESENTES ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES QUANTO A MATERIALIDADE, ASSIM COMO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ALÉM DISSO, A QUESTÃO ATINENTE A LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DEMANDA A PRODUÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS, INCLUSIVE PERICIAL, A FIM DE COMPROVAR QUE A EVENTUAL FALSIFICAÇÃO NO DOCUMENTO APRESENTADO AOS POLICIAS POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE - ALÉM DISSO É INVIÁVEL ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo César Fachone, procurador de Justiça - ID 120325986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.5.2019, os policiais militares [Jean Carlos Rodrigues de Arruda e Marcus Vinicius Rosa], lotados no Grupo Especial de Fronteira- GEFRON realizaram a apreensão de uma caminhote S10, cor branca, ano 2015, placa FIW 5749, de propriedade da vítima José Eneas Viana da Silva, na posse de uma pessoa que se identificou como
“Carlos Henrique Alves Rodrigues”
e Rycardo Luiz Estral da Silva, em Cáceres/MT (PJE NU 0006700-30.2019.8.11.0006).

Em 31.5.2019, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres concedeu liberdade provisória mediante fiança ao coindiciados
“Carlos Henrique Alves Rodrigues”
e Rycardo Luiz Estral da Silva (PJE NU 0006700-30.2019.8.11.0006).

Em 5.11.2019, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou a competência para a Comarca de Cuiabá (PJE NU 0006700-30.2019.8.11.0006).

Em 20.8.2019, a 7a promotoria de justiça criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face de CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES

e Rycardo Luiz Estral da Silva por receptação (PJE NU 0006700-30.2019.8.11.0006).

Em 19.12.2019, o paciente pediu a
“retificação do nome do acuso na capa dos autos e do Sistema Apolo”,
com exclusão de seu nome do processo criminal (PJE NU 0006700-30.2019.8.11.0006).

Em 15.3.2022, o juiz da causa indeferiu pedido de
“retificação do nome do indiciado na capa dos autos e no Sistema Apolo”
e ordenou a citação dos acusados para apresentar resposta à acusação nos seguintes termos:

“[...]
Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecução penal,

recebo

a denúncia oferecida pelo Ministério Público (id. 79495194 - Págs. 29/35) contra

o(a,s) acusado(a,s), uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo C
odex
.

Lado outro, no tocante ao pedido constante no id. 79495194 - Págs. 39/42, para retificação do nome do acusado
Carlos Henrique Alves Rodrigues
na presente ação penal e no auto de prisão em flagrante delito correspondente, para excluí-lo dos autos, verificam-se que não merecem acolhimento, por ora, os argumentos veiculados pela defesa.

Isto porque, a alegação de que não foi o réu
Carlos Henrique Alves Rodrigues

o responsável pelo crime a ele imputado na denúncia, realizado em 29.5.2019, mas sim terceira pessoa que teria se utilizado de documento fraudado com os seus dados pessoais, poderá ser mais bem averiguado no decorrer da instrução processual e com o aporte de maiores elementos no feito.

Em que pese o réu
Carlos Henrique Alves Rodrigues

decline que Carlos Henrique Gertrudes foi preso em flagrante delito em 3.12.2019, com documento falso contendo todos os seus dados pessoais, fato este objeto do Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 45904-70.2019.8.11.0042 (Código 606197), que tramitou na 6a Vara Criminal desta Comarca, tal fato, por si só, não tem o condão de demonstrar, indene de dúvida, que foi Carlos Henrique Gertrudes, também, o responsável pelo cometimento do crime apurado na presente ação penal.

Desta forma,
INDEFIRO
, o pedido constante no id. 79495194 - Págs. 39/42.

INDEFIRO
, também, o pedido de solicitação de cópia do APF n. 45904-70.2019.8.11.0042 (Código 606197), porquanto não foi comprovada a impossibilidade de o próprio réu Carlos Henrique Alves Rodrigues fazê-lo, e ao analisar os autos não se infere existente tentativa de solicitação de cópia do feito junto ao Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT e eventual negativa de fornecimento.

Para prosseguimento do feito:

I.

Cite(m)-se o(a,s) acusado(a,s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) à acusação.

II.

Advirta o(a,s) denunciado(a,s) de que, em sua resposta, poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).”
(
Murilo Moura Mesquita, j
uiz de direito - Pje 0006700-30.2019.8.11.0006)

Pois bem.

O traslado do documento pessoal que instrui a impetração [Carteira de Identidade - ID 120325998 - fls. 20/21], comparado à fotografia existente na Carteira da OAB/MT (ID 120325995 - fls. 17), evidenciam que o nome do paciente [
CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES
] fora utilizado por terceira pessoa, visto tratarem-se de fisionomias distintas.

No caso, o paciente registrou Boletim de Ocorrência, em 25.11.2019, noticiando a utilização de seus dados pessoais para a prática de crimes e golpes de natureza cível (ID 120332953) e ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face da Capital dos Colchões Comercio Ltda. – ME [Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo], na qual foi deferida liminar para suspender os débitos existentes junto à requerida, por serem decorrentes de fraude. As partes realizaram acordo que foi homologado por sentença visando a baixa dos
“débitos inexigíveis por fraude”
(ID 120332968 – fls. 255/289).

Além disso, demonstrou que, nos dias [29.5.2019, 30.5.2019 e 31.5.2019], compareceu à academia
SmartFIT
, unidade de Rondonópolis/MT, às 21h31min, 10h16min e 10h21min, respectivamente, conforme relatório de usuários/clientes/visitas (ID 120332972), a demonstrar que se encontrava em local diverso do fato [Cuiabá/MT] e da prisão em flagrante [Cáceres/MT].

Sobre a identificação de quem seria o autor do delito, a impetração está instruída, também, com peças do Auto de Prisão em Flagrante (NU 45904-70.2019.811.0042 - Código 606197) e Inquérito Policial (NU 3324-88.2020.811.0042 - Código 612735), dos quais infere-se que
“Carlos Henrique Gertrudes de Souza”
, portador do RG no 20965427 e CPF no 039194371-52, foi preso no dia 3.12.2019, em Cuiabá/MT [avenida João Gomes Sobrinho, no 928, bairro Lixeira] por uso de documento falso. Consta do Termo de Exibição e Apreensão daquele incidente processual que o indiciado apresentou
“um RG falso, comprado pela internet em nome de Carlos Henrique Alves Rodrigues, no 1599533-0 SSP/MT”,
sendo que
“o próprio Carlos Henrique disse que comprou o RG na internet”,
bem como

que
“o documento é falso”
(ID 120332964 - fls. 201).

Os investigadores de Polícia [Otavio Cavalcanti Bezerra e Marcos Antônio Ramos de Moraes], responsáveis pela elaboração do Relatório de Investigação (no 1744/2019) terem abordado Carlos Henrique Gertrudes de Souza, após tentativa de venda de veículo Honda Civic, abaixo do valor de mercado, em uma garagem de veículos [“Tadashi veículos”], momento em que assumiu o uso de documento falso adquirido na internet (ID 120332964 - fls. 192/193).

De toda sorte,
as informações existentes no “
APF n. 45904-70.2019.8.11.0042 (Código 606197)”,
relativas à apreensão do documento falsificado, utilizado por
Carlos Henrique Gertrudes de Souza não foram apreciadas pelo Juízo singular, sobretudo porque a Defesa do paciente ainda não foi intimada para apresentar resposta à acusação, embora tenha sido determinada a citação do paciente em 15.3.2022.

Conforme anotado pelo Juízo singular, na resposta à acusação, o paciente poderá
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações”
(
Pje 0006700-30.2019.8.11.0006).

Ao
“
analisar a resposta à acusação o magistrado tem o dever de enfrentar as teses levantadas pela defesa do acusado que possam, eventualmente, conduzir ao julgamento antecipado da lide penal ou à rejeição da denúncia (arts. 395 e 397, ambos do CPP)
”. Isso porque,
“não há como relegar para um segundo plano - julgamento de mérito - a apreciação de um elemento - legitimidade da parte - que constitui condição indispensável à propositura da ação penal
” (TJMT, HC NU 0116055-03.2013.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha -Primeira Câmara Criminal – 23.4.2014).

Assim, a apreciação da matéria, pelo tribunal, caracterizaria supressão de instância, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque não foi superada a fase do art. 397 do CPP - absolvição sumária - (TJMT, HC N.U 1000161-63.2020.8.11.9005 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.2.2021).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, da possibilidade de trancamento da ação penal ou absolvição sumária do paciente, [...] inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada supressão de instância.”
(TJMT, HC NU 1009887-76.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 11.8.2021)

Em suma, a jurisdição do tribunal sobre o tema somente ocorreria após decisão do juiz da causa sobre a resposta à acusação a ser apresentada.

Nesse quadro, impõe-se a extinção deste
habeas corpus
, por mostrar-se incabível.

Segue-se lição de André Lenart, segundo o qual:

“Incabível é a demanda de cujo mérito não se pode conhecer. Aplicada ao HC, a figura abarca um confortável universo de possibilidades: ex: [...] extemporaneidade (ex: HC contra acórdão não publicado ou contra decisão ainda não proferida, ressalvado o HC preventivo), deficiência instrutória (ex: ausência de peças minimamente necessárias à delimitação da controvérsia ou à comprovação do direito[...]”

(disponível em: http://reservadejustica.wordpress.com - acesso em 24.5.2022)

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTO
este HC sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022